Tribunal: TJBA
Processo: 8065324-43.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8065324-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito de Competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (suscitado), nos autos da ação proposta por Maridilza Costa Avila em face da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS. A autora alegou nunca ter aderido à entidade ré, embora tenha identificado descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário entre junho de 2018 e junho de 2019, requerendo a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. O Juízo da 20ª Vara declinou da competência por entender inexistente relação de consumo, remetendo os autos à 7ª Vara Cível. Esta, por sua vez, entendeu pela configuração de relação jurídica de consumo, suscitando o presente conflito negativo. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia à definição do juízo competente para processar e julgar a ação relativa a descontos associativos indevidos em benefício previdenciário, especialmente diante da alegação de inexistência de vínculo com a associação demandada. A questão central está em saber se a hipótese configura ou não relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e definição da competência. III. Razões de decidir O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações em que há prestação de serviços mediante remuneração a consumidores em posição de vulnerabilidade, mesmo que não haja contratação formal, nos termos dos arts. 2º, 3º, § 2º, 17 e 29 do CDC. A jurisprudência dominante reconhece a natureza consumerista das demandas em que o autor alega não ter se filiado à associação e mesmo assim sofreu descontos em seu benefício previdenciário, configurando-se a exposição a práticas comerciais sem consentimento. Precedentes da Turma Recursal e de diversos Tribunais confirmam o entendimento de que, mesmo sendo associações sem fins lucrativos, as entidades que recebem valores mediante desconto automático e oferecem serviços se enquadram como fornecedoras. A autora, mesmo sem aderir à associação, foi exposta à prática de desconto, o que a qualifica como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação. Tese de julgamento: "1. Configura-se relação de consumo quando há descontos associativos não autorizados realizados em benefício previdenciário, ainda que a parte autora não tenha formalizado adesão à entidade." "2. A exposição não consentida do consumidor a práticas comerciais abusivas atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 17 e 29 do CDC." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 17 e 29; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 178. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflitos de Competência nºs 0005969-41.2024.8.05.0001 e 0231613-36.2023.8.05.0001; TJ-SP, AC nº 1022655-22.2019.8.26.0506; TJ-RJ, APL nº 0016657-27.2019.8.19.0008. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8065324-43.2024.8.05.0000 em que figuram como suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º Grau Relator